Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EFEITO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 204, CTN. ART. 3o, LEI 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que indeferiu o pedido de juntada de cópia do processo administrativo que deu ensejo ao crédito tributário. 1.1. O agravante alega que o pedido de intimação da Fazenda Pública para trazer aos autos cópia do processo administrativo tem por objetivo sanar o cerceamento de defesa ao permitir à parte agravante tomar ciência do procedimento de lançamento tributário, conhecendo exatamente quais os fundamentos da fiscalização e sobre quais atividades pretende-se cobrar tributo, possibilitando assim a produção de outras provas.
2. Uma vez preenchidos os requisitos legais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei 6.830/80), sendo dispensável a juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento da Execução Fiscal, bastando a menção ao seu número, quando for o caso.
3. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “(...) 3 - Não há nulidade de execução se a certidão da dívida ativa preenche os requisitos dispostos no art. 2o, § 5o, incisos I, II e III, e § 6o, da Lei 6.830/80. 4 - A certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (arts. 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/80), sendo dispensável a juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento da Execução Fiscal, bastando a menção ao seu número, quando for o caso. 5 - Deixando o Embargante/Apelante de demonstrar que a multa foi aplicada em desconformidade com a legislação de regência e, verificando-se que a correção monetária e os juros de mora incidiram em datas posteriores à constituição definitiva dos créditos tributários, não subsiste a alegação de excesso de execução. (...)”. (Acórdão 1005809, 20110112344836APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 317/322).
4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Embargos declaratórios prejudicados.